Tribunal: TJPA
Processo: 0089519-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089519-38.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUIA AVULSA DE ISSQN. MULTA E JUROS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo do Município de Belém, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. a embargante alegou omissões no acórdão quanto: (i) à possibilidade de emissão de guias avulsas de ISSQN via site da SEFIN, por ausência de amparo legal expresso; e (ii) à aplicação de multa e juros em razão de requerimento administrativo não apreciado oportunamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à inexistência de base legal para emissão de guia avulsa via site da SEFIN; e (ii) determinar se houve omissão quanto à incidência de multa e juros no período de suposta inércia da administração municipal.

iii. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a possibilidade de emissão de guias avulsas pelo site da SEFIN como mecanismo alternativo autorizado e efetivamente disponibilizado pela administração tributária municipal, afastando qualquer omissão.

4.

A decisão colegiada também enfrenta a questão da incidência de encargos moratórios, concluindo que a BV Financeira possuía obrigação legal de conhecer e cumprir a legislação vigente, especialmente o Decreto Municipal nº 65.404/2010 e a Lei nº 7.056/1977, independentemente de resposta ao requerimento administrativo.

5.

A jurisprudência do STJ esclarece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede seu acolhimento (EDCL no RESP 1.978.532/SP e EDCL no AGINT no AGINT nos EDCL no CC 159.975/SP).

6.

Constatada a tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, os embargos configuram mero inconformismo, não sendo verificada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação do site oficial da SEFIN como meio legítimo de emissão de guia avulsa de ISSQN não configura omissão, ainda que ausente norma expressa no decreto municipal
.

2.

A ausência de resposta a requerimento administrativo não afasta a incidência de multa e juros, quando evidenciado o descumprimento de obrigações acessórias nos prazos legais.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo estar fundamentados exclusivamente em vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos Relevantes Citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º; CTN, arts. 138 e 156, VIII; LC nº 116/2003, art. 6º; Lei nº 7.056/1977, arts. 20, 21 e 29, III; Decreto Municipal nº 65.404/2010, arts. 1º, 2º, 5º, 8º e 10.

Jurisprudência Relevante Citada
: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 30.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/08/2025 a 01/9/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0089519-38.2013.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 23208652) opostos pelo
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do acórdão (ID 22928212) que conheceu dos recursos de apelação, e negou provimento ao recurso da BV FINANCEIRA S.A., e deu provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos na inicial.

O embargante aponta

duas omissões no acórdão recorrido: (i) Omissão quanto à possibilidade de emissão de guias avulsas pelo site da SEFIN, tendo em vista que não teria sido demonstrado, com base em dispositivo legal, o caminho legal ou regulamentar que permita tal emissão, sendo que o Decreto Municipal nº 65.404/2010 não prevê tal procedimento, o que violaria os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica em matéria tributária; (ii) Omissão quanto à aplicação de multa e juros, uma vez que a embargante apresentou requerimento administrativo para emissão das guias, o qual não foi apreciado a tempo, razão pela qual não deveriam incidir encargos moratórios no período entre junho e outubro de 2013. Sustenta, ainda, que a consignação equivale a pagamento (art. 156, VIII, do CTN) e que deveria ser reconhecida a aplicação do instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138 do CTN e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.149.022/SP e AgRg no REsp 1.414.966/RJ, bem como Súmula 360).

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que as omissões sejam sanadas, inclusive para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, nos termos dos artigos 11, 489, §1º, e 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 24060261.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante alega
supostas omissões no acórdão, a primeira relativa à possibilidade de emissão de guias avulsas pelo site da SEFIN e a segunda, diria respeito à aplicação de multa e juros.

Entendo não haver quaisquer vícios a serem sanados. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.
)

– grifo nosso

Nesse passo, não vislumbro qualquer
omissão na decisão colegiada embargada, visto que se manifestou expressamente quanto aos pedidos formulados em ambos os recursos de apelação interpostos, enfrentando os fundamentos e argumentos lançados pelas partes, salientando a
possibilidade de emissão de guias avulsas pelo site da SEFIN, como um modelo alternativo para cumprimento da obrigação acessória até que todos os prestadores de serviço estivessem cadastrados no sistema da NFS-e, como se verifica do trecho abaixo transcrito:

“(...)

Além do disposto na legislação, a Prefeitura Municipal de Belém, mediante Secretaria Municipal de Finanças, disponibiliza a emissão de guias avulsas do ISS, acessando o site da SEFIN, e seguir as orientações ali descritas.

Sendo assim, é de obrigação da empresa, ter conhecimento e de se enquadrar no âmbito de legislação vigente, não podendo se utilizar como justificativa de que a ausência de resposta de requerimento administrativo, o qual foi ingressado após alguns meses de parcelas já vencidas do referido imposto, seja motivo para não cumprir com a sua obrigação, ainda mais que, a ocorrência dos fatos se deu tempos depois do Decreto Municipal nº 65.404/2010 que está em pleno vigor.

Desse modo, verifica a necessidade da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial.” – grifo nosso.

Vale ressaltar que o fato de não ser citado nenhum
dispositivo legal que permita tal emissão, não se pode suscitar violação a segurança jurídica em matéria tributária, uma vez que a própria Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Belém -SEFIN, órgão responsável pela gestão financeira, contábil, fiscal e tributária do município, incluindo a arrecadação e gestão de tributos como IPTU, ITBI e ISS do Município de Belém, disponibiliza esse serviço no seu site:
https://financas.belem.pa.gov.br/servicos-online/iss-pessoa-juridica-e-fisica/
, havendo uma janela denominada “Emissão de Guia Avulsa ISS/PJ”, na qual há a seguinte descrição: “As empresas e demais pessoas jurídicas sem cadastro municipal domiciliadas fora de Belém, que prestarem serviços na cidade devem: Encaminhar email, com a nota de serviço, solicitando a guia avulsa de ISS para o Email:
suporte.detm@cinbesa.com.br
”, logo, como se percebe o caminho para a emissão de guia avulsa é de fácil acesso, não podendo o embargante se esquivar de sua obrigação acessória.

Ademais, no tocante a suposta omissão quanto à aplicação de multa e juros, o acórdão deixou claro que a empresa possui obrigação de conhecer e obedecer a legislação vigente, no caso, o Decreto Municipal nº 65.404/2010 que regulamenta a declaração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, a declaração fiscal mensal de serviços de instituições financeiras, não podendo se esquivar de sua obrigação, sob o pretexto de que não houve resposta ao seu requerimento administrativo, portanto, concluiu que a empresa não cumpriu suas obrigações tributárias no prazo legal, devendo incidir os encargos moratórios quanto ao montante devido:

“(...)

Cinge-se a discussão recursal, quanto à extinção de crédito tributário correspondente à valor incontroverso do ISSQN depositado em juízo, afastando a incidência de encargos moratórios quanto ao montante devido, o qual foi concedido somente para a partir de outubro de 2013, ficando ressalvado o direito do Fisco em promover o lançamento fiscal das diferenças apuradas em virtude de eventual recolhimento a menor do imposto da parte autora.

Em análise aos autos, verifico que a autora BV FINANCEIRA S.A., na qualidade de tomadora de serviços, possui obrigação legal de retenção na fonte e respectivo recolhimento de Imposto Sobre Serviço – ISS perante o Município de Belém.

Mediante Decreto nº 59.459/2009 (regulamento pela Instrução Normativa nº 004/2009), ficou instituída a nota fiscal de serviços eletrônicos (NFS-e), obrigatório aos prestadores de serviço. Entretanto, a falta de adequação de alguns prestadores de serviço ao sistema, causa impedimento à autora em recolher o ISS correspondente na qualidade de tomadora de serviço, assim como em cumprir suas obrigações acessórias.

Diante dos fatos, requereu administrativamente perante o município, autorização para emitir de forma avulsa as guias de ISS retido, até que todos os prestadores de serviço estivessem cadastrados no sistema da NFS-e e um modelo alternativo para cumprimento da obrigação acessória. Entretanto, não houve resposta, o que levou ao ingresso da presente ação de consignação em pagamento, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quanto à multa e juros relacionados à obrigação tributária vencida.

Pois bem.

A Lei nº 7.056/77 referente ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, é categórico quanto às obrigações do recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -ISSQN, assim, diante do caso dos autos, vejamos o que a referia lei prevê:

Art. 20.
O contribuinte que deixar de efetivar o recolhimento do imposto nas datas previstas nos Avisos do Lançamento, terá seu valor automaticamente acrescido da multa de 15%
(quinze por cento). (Redação dada ao artigo pela Lei nº 7.120, de 28.12.1979, Ed. de 28.12.1979, com efeitos a partir de 31.12.1979)

TÍTULO IV - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CAPÍTULO I - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

Seção I - Do Fato Gerador e da Incidência

Art. 21. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador:

(...)

A Lei Complementar nº 116 de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, prevê em seu art 6º:

Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

No âmbito do Município de Belém, Código Tributário do Município (Lei nº
7056
/77), estabelece no art. 29, III :

Art. 29. São responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN devido neste Município:

(...)

III - a instituição financeira ou equiparada autorizada a funcionar pelo Banco Central;

(...)

Vejamos o que dispõe o Decreto Municipal nº 65.404/2010, o qual regulamenta a declaração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, a declaração fiscal mensal de serviços de instituições financeiras:

Art. 1º
Fica instituída a Declaração Eletrônica dos Serviços Tomados ou Intermediados, a ser realizada exclusivamente na página eletrônica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) na Internet, disponível no endereço eletrônico: http://www.issdigitalbel.com.br/nfse
Art. 2º

As pessoas jurídicas de direito público e privado e os órgãos da administração pública direta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelecidos no Município de Belém, são obrigados a declarar eletronicamente as informações relativas aos serviços tomados ou intermediados.
§ 1º As pessoas equiparadas à pessoa jurídica são também obrigadas a cumprir o disposto no caput.
§ 2º O reconhecimento de imunidade, a concessão de isenção ou de qualquer benefício fiscal, assim como o estabelecimento de regime diferenciado para o pagamento do imposto não afasta a obrigatoriedade de cumprimento do disposto no caput.
§ 3º A obrigação da declaração eletrônica de serviços tomados somente cessa com a suspensão ou a baixa cadastral da pessoa obrigada junto a Secretaria de Finanças do Município, realizada de ofício ou a pedido do sujeito passivo, após o deferimento do processo.
§ 4º A declaração deverá ser apresentada mesmo na inexistência de serviços tomados.

(...)

Art. 5º Para o cumprimento da obrigação prevista neste Decreto, o tomador ou intermediário de serviços, que não seja credenciado para emissão da NFS-e ou para a entrega da Declaração Fiscal Mensal de Serviços (DFMS), deverá realizar o seu credenciamento através do site www.issdigitalbel.com.br/nfse, para receber sua senha.

(...)

Art. 8º Independentemente da realização da declaração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, o responsável tributário pela retenção do ISSQN na fonte fica obrigado a realizar o recolhimento do imposto retido no prazo estabelecido na legislação tributária.

(...)

Art. 10. A falta da declaração dos serviços tomados ou intermediados, com ou sem movimento, bem como a sua entrega fora do prazo, ensejará a aplicação das penalidades previstas na legislação tributária municipal.
§ 1º A declaração de forma inexata, incompleta ou com informações inverídicas também ensejará aplicação das penalidades.
§ 2º Além da aplicação das penalidades previstas na legislação, o descumprimento das normas relativas à escrituração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, constituirá óbice à expedição de Certidão Negativa de Débitos e de Regularidade Fiscal.

Além do disposto na legislação, a Prefeitura Municipal de Belém, mediante Secretaria Municipal de Finanças, disponibiliza a emissão de guias avulsas do ISS, acessando o site da SEFIN, e seguir as orientações ali descritas.

Sendo assim, é de obrigação da empresa, ter conhecimento e de se enquadrar no âmbito de legislação vigente, não podendo se utilizar como justificativa de que a ausência de resposta de requerimento administrativo, o qual foi ingressado após alguns meses de parcelas já vencidas do referido imposto, seja motivo para não cumprir com a sua obrigação, ainda mais que, a ocorrência dos fatos se deu tempos depois do Decreto Municipal nº 65.404/2010 que está em pleno vigor.

Desse modo, verifica a necessidade da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, e nego provimento ao recurso da BV FINANCEIRA S.A., e dou provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos na inicial, nos termos da fundamentação. – grifo nosso.

Nesse contexto, torna-se
evidente a tentativa do embargante de rediscutir questões de mérito por lhe ter sido desfavoráveis, o que encontra óbice neste recurso de embargos de declaração, o qual possui fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/09/2025